Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA REGISTRO GRAVAME. DESNECESSIDADE.

1. Consoante precedente desta egrégia Corte, é prescindível a apresentação de documento comprobatório de registro de gravame sobre veículo alienado fiduciariamente para ajuizamento de ação de busca e apreensão.

2. O enunciado da Súmula 92 do STJ dispõe que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.”

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.